Tribunal: STJ
Processo: 5010181-47.2023.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172386 - SP (2024/0362709-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: APARECIDO CORREA
ADVOGADO
: EDSON RENEE DE PAULA - SP222142
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PERÍCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE

MITIGADA. EXAME CASUÍSTICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – O acórdão recorrido está em conformidade com orientação desta Corte, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT (Tema 988), processado sob o rito
dos feitos repetitivos, segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
III -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que não reconheceu
In casu
caracterizada a urgência de justifique a excepcionalidade do cabimento, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48110346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/06/2025 16:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 9a6e6599-6d18-47a1-8618-ecc86d78ec63

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48110346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/06/2025 16:39:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 9a6e6599-6d18-47a1-8618-ecc86d78ec63

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172386 - SP (2024/0362709-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: APARECIDO CORREA
ADVOGADO
: EDSON RENEE DE PAULA - SP222142
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
PERÍCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE

MITIGADA. EXAME CASUÍSTICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – O acórdão recorrido está em conformidade com orientação desta Corte, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT (Tema 988), processado sob o rito
dos feitos repetitivos, segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
III -
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que não reconheceu
In casu
caracterizada a urgência de justifique a excepcionalidade do cabimento, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em
razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Especial, fundamentada na incidência da Súmula 7/STJ..
Sustenta o Agravante, em síntese, haver omissão no acórdão recorrido
acerca da alegação de unilateralidade do PPP.
Aduz, ainda, que “não há o que se falar em pretensão de discussão
elementos fáticos/probatórios, posto que o que se impugna na hipótese não é o
conteúdo do formulário padrão, ou seja, as informações nele prestadas pela Empresa,
Documento eletrônico VDA47420196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: 91c13f6a-1882-43bb-ac81-4e5bb9010bad

mas sim, os vícios formais na produção do documento, que o torna um verdadeiro
engodo jurídico, sem qualquer valor probatório, incapaz de fazer prova da atividade
especial, fato que per si justificaria o direito a produção da prova pericial. ” (fl. 177e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 185e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Por primeiro, o Recorrido reitera a existência de omissão no acórdão
recorrido no tocante à alegação de que a produção do PPP é unilateral, o que
enfraquece o standart probatório da prova.
Ao prolatar o acórdão o tribunal de origem, enfrentou a controvérsia posta
examinando estritamente os limites do recurso, qual seja - cabimento de Agravo de
Instrumento em hipótese não elencada no art. 1.015 do CPC, não havendo fundamento
para análise do conteúdo probatório, nos seguintes termos (fls. 98e):

Inicialmente, compete ao juiz a condução do processo, cabendo-lhe
apreciar a questão de acordo com o que está sendo debatido. Dessa forma,
o juiz não está obrigado a decidir a lide conforme pleiteado pelas partes,
mas, sim, conforme seu livre convencimento, fundado em fatos, provas,
jurisprudência, aspectos ligados ao tema e legislação que entender
aplicável ao caso.
Outrossim, como dito, no caso, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de
poder, tampouco situação de irreversibilidade de prejuízo à parte, pois a
questão poderá ser apreciada em apelação (art. 1.009 e §§ CPC), sem que
reste inútil o seu julgamento.
A propósito, especificamente sobre deferimento ou indeferimento da
produção de prova pericial, o STJ já deliberou pela não admissão da
mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, afastando,
portanto, a aplicação do Tema Repetitivo n. 988. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 1.991.335/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.
28/3/2022
31/3/2022
À vista dessas considerações, visa a parte embargante ao amplo reexame
da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando
claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão,
contradição ou obscuridade.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA47420196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: 91c13f6a-1882-43bb-ac81-4e5bb9010bad

A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181
/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos
EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).

Quanto ao mérito, também não assiste razão ao Agravante, porquanto o
Tribunal de origem não conheceu do Agravo Interno interposto, nos seguintes termos
(fls.60e):

A decisão recorrida deve ser mantida pelas razões que passo a expor. Com
efeito, a agravante não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a
alteração dos fundamentos da decisão hostilizada, persistindo, destarte,
imaculados e impassíveis os argumentos nos quais o entendimento foi
firmado. A decisão monocrática não conheceu o recurso porque a questão
da produção de prova não está prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil. Não se desconhece o julgamento dos R Esp ns.
1.704.520 e 1.696.396 pelo Superior Tribunal de Justiça fixando a tese da
mitigação da taxatividade do rol de hipóteses previstas no referido artigo
1.015 do CPC. Contudo, no caso, entendo que não se aplica essa tese, por
não vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder, tampouco situação de
irreversibilidade de prejuízo à parte, pois a questão poderá ser apreciada
em apelação (art. 1.009 e §§ CPC), sem que reste inútil o seu julgamento.
Frise-se, por oportuno, a utilização da mencionada tese demanda a análise
específica de cada caso, devendo ser observada de forma restritiva, sob
pena de tornar “letra morta” o rol do dispositivo do novel compêndio. Assim,
a decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as
questões suscitadas. Pretende a agravante, em sede de agravo, rediscutir
argumentos já enfrentados pela decisão recorrida, de modo que não
padece de nenhum vício formal que justifique sua reforma.

No caso, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com
orientação desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT (Tema
988), processado sob o rito dos feitos repetitivos, segundo a qual "o rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação".
Sobre essa questão, aliás, anote-se ter havido unanimidade da Corte
Especial deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que os Sr. Ministros que
Documento eletrônico VDA47420196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: 91c13f6a-1882-43bb-ac81-4e5bb9010bad

foram contrários à tese vencedora - taxatividade mitigada - filiaram-se ao entendimento
de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 era de taxatividade irrestrita, negando,
consequentemente, a possibilidade de interpretação extensiva ou de uso da analogia.
Ademais, a avaliação acerca da excepcionalidade da questão a ser objeto
do agravo de instrumento, bem como da urgência do provimento pleiteado, deve ser
realizada casuisticamente, mediante juízo de valor do magistrado.
Nessa linha:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART.
1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o
rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015
do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva,
analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não
expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na
fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos
especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar
apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão
futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o
agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária
doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as
normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem
questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável
a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que
deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz
para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as
normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão
hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva
ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal
das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente
modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder
Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade
expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.
Documento eletrônico VDA47420196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: 91c13f6a-1882-43bb-ac81-4e5bb9010bad

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese
jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se
cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente
interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste
ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a
fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de
instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2018
19/12/2018

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11 e 489 DO
CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO
CABIMENTO.
1. Não se verifica a apontada ofensa aos arts. 11 e 489 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de
Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade
passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015
do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
24/9/2019
3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de
), submetido ao rito do art.
19/12/2018
1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo
de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988).
4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que "a questão aqui
discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação" (fl. 324, e-
STJ). Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Por fim, a apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a
esses requisitos legais e regimentais (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e art.
255 do RI/STJ), como o que se afigura no presente caso, impede o
conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do
art. 105 da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA47420196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: 91c13f6a-1882-43bb-ac81-4e5bb9010bad

6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.989.620/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/4/2022
25/4/2022

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ROL DO ART. 1.015 DO
NOVO CPC. IMPOSSIBILIDADE PARA A DISCUSSÃO SOBRE
ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. As questões acerca do direito a eventual prazo em dobro, em razão de
litisconsórcio, da decretação de revelia e da denunciação da lide não foram
debatidas no julgado da segunda instância, carecendo do devido
prequestionamento. Ademais, a insurgente não interpôs embargos de
declaração objetivando suprir eventual omissão, razão suficiente para a
aplicação, no ponto, das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Não era viável a interpretação no sentido do cabimento da interposição
do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre
ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do
art. 1.015 do CPC/2015. Precedente.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1788015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
17/06/2019
25/06/2019

, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal, para reconhecer que o Agravo de Instrumento preenche todos os seus
requisitos de admissibilidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7
desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47420196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2025 19:43:21
Código de Controle do Documento: 91c13f6a-1882-43bb-ac81-4e5bb9010bad

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.172.386 / SP
Número Registro: 2024/0362709-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010204020204036136 50101814720234030000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : APARECIDO CORREA
ADVOGADO
: EDSON RENEE DE PAULA - SP222142
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART. 55/6)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APARECIDO CORREA
ADVOGADO : EDSON RENEE DE PAULA - SP222142
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48073681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: 0b89355e-0014-49a8-99c3-3338e49855c4

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: 0b89355e-0014-49a8-99c3-3338e49855c4